Tribunal: TJDFT
Processo: 0742420-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. VERIFICADO. EMBARGOS COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão de não conhecimento do apelo, em decorrência da deserção configurada no caso, conforme art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC e (ii) reexame da matéria para fins de prequestionamento.
III – Razões de decidir
3. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
4. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a rediscussão de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida, a pretexto de aparente vício. Aliás, no presente caso, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. Por outro lado, quanto à questão do prequestionamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a exigência legal quanto ao prequestionamento é de que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. Além disso, o prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte - frise-se, por oportuno.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1889753, 07076749220238070007, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024.; e TJDFT, Acórdão 1759071, 07272803020238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 29/9/2023.